Tribunal: TJDFT
Processo: 0701196-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO SUPERIOR. CIÊNCIA POLÍTICA/RELAÇÕES INTERNACIONAIS. VAGAS RESERVADAS PARA COTA RACIAL. POLÍTICA AFIRMATIVA. LEI N. 12.990/2014 CONSTITUCIONALIDADE. LISTA ÚNICA DE APROVADOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI N. 41, declarou a constitucionalidade total da Lei Federal n. 12.990/2014 e, por arrastamento, da Lei Distrital n. 6.321/2019, que determinar a reserva de 20% das vagas para concurso público a candidatos negros e pardos.

2. No EDITAL N. 01/2022 – UNDF/REIT foram criadas 2 vagas para provimento imediato e 6 vagas para cadastro de reserva para o cargo de professor (cargo 193 ciência política/relações internacionais) sendo 20% das vagas reservadas para o sistema de cotas raciais.

3. Não se cogita a preterição do candidato aprovado em 7o lugar da lista ampla, em razão do provimento das vagas reservadas para pretos e pardos, tendo em vista as regras do certame que observaram os termos da lei de cotas, de forma que não há direito líquido e certo do apelante para ser incluído no curso de formação.

4. Recurso conhecido e não provido.